Tribunal: STM
Processo: 7000823-27.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000823-27.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ADILSON MANGIAVACCHI FILHO
ADVOGADOS: MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB: SP357357),
RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB: SP352649) e MARCUS VINICIUS DE SOUZA
ANDRADE (OAB/GO 60.251)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo de ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, para manter
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000823-27.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: ADILSON MANGIAVACCHI FILHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DRS. MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI, RAFAEL ARAGAKI
RODRIGUES E MARCUS VINICIUS DE SOUZA ANDRADE.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TESES
DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO E DE
PREVISIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DELITO. CONDUTA CULPOSA. ATUAÇÃO
IMPRUDENTE. RESULTADO PREVISÍVEL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos.
2. A atuação imprudente e previsível do agente operou-se em várias frentes distintas:
uso de arma de paintball sabidamente defeituosa; utilização em brincadeira; disparo em
local inapropriado e onde ainda havia militares transitando, ocasionando lesões
corporais em um deles.
2. Além de o ofendido não ter agido com culpa, sabe-se que, no Direito Penal, a culpa
do sujeito ativo não é capaz de ser anulada pela do sujeito passivo, dado o caráter
público da sanção penal, sendo inadmissível a compensação de culpas.
3. A prova oral assegura a presença dos requisitos do crime culposo (conduta
voluntária; violação de dever objetivo de cuidado; resultado naturalístico involuntário;
nexo causal; tipicidade; previsibilidade objetiva e ausência de previsão), especialmente
no tocante à previsibilidade objetiva.
4. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo de ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, para manter inalterada a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ADILSON MANGIAVACCHI FILHO contra a Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou, como incurso nas sanções do art.
210, §1 ̊, do CPM, à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, convertida em prisão, com o
regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.
De acordo com a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002), in verbis:

Consta dos autos que no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 16h30min, no 2º
Batalhão de Polícia do Exército, o ora denunciado, capitão Mangiavacchi, efetuou disparos
com uma arma de paintball, vindo a atingir o soldado Igor Luis Benvindo de Oliveira,
resultando em ofensa a integridade física desse soldado.
Segundo restou apurado, na data acima referida, o sargento Romário Teixeira de Oliveira
entregou ao denunciado, que se encontrava no hall do 2º Batalhão de Polícia do Exército,
encerrando a formatura dos soldados, a mencionada arma de paintball.
A citada arma havia retornado de uma empresa civil, após ter sido encaminhada para
orçamento de manutenção. No referido orçamento, juntado à sindicância, foi indicado que
o "marcador Tippmamm 98 Custom apresentava problemas de falta de stop ball e
pressão de FPS acima do Permitido (280Fps) sem cronagem (Evento 1, fls. 28).
Consta ainda dos autos que, após dispensar os soldados da formatura, o denunciado
manuseou a referida arma, enquanto conversava com o sargento Romário Teixeira de
Oliveira, tendo efetuado disparos de esferas de tinta, atingindo a mão e o rosto do
soldado Igor Luis Benvindo de Oliveira, no momento em que esse soldado se dirigia para
o alojamento.
Imediatamente após os disparos, o denunciado prestou socorro à vítima. Inicialmente o
ofendido foi atendido na formação sanitária do Batalhão, tendo a equipe médica sugerido
o encaminhamento ao Hospital Militar de Área de São Paulo. Em razão da distância entre
o 2º BPE e o referido hospital, o denunciado se prontificou a levar o ofendido a um
hospital particular próximo (Hospital Medicina dos Olhos), localizado no centro de Osasco,
local em que o ofendido foi atendido por médico especialista.
Os fatos foram inicialmente apurados em sindicância, na qual se verificou suposta prática
de infração militar culposa por parte do denunciado, ensejando a instauração de IPM
(Evento 1, fls. 7/8 e 34/38).
Ao ser ouvido no âmbito do inquérito, o soldado ofendido afirmou que os disparos foram
propositais, pois o denunciado estava fazendo uma brincadeira com soldados (Evento 1,
fls. 51/53). No mesmo sentido os depoimentos prestados pelos soldados Matheus da Silva
Souza e Valdir Nascimento Júnior (Evento 1, fls. 59/60 e 61/62).
O próprio acusado admitiu que havia feito uma brincadeira costumeira, efetuando
contagem regressiva para que os soldados rapidamente dispersassem após a formatura,
ressalvando, entretanto, que apontou a arma de paintball para o chão, e não para os
soldados. Afirmou ainda que a arma apresentava problema de funcionamento, com
excesso de pressão (Evento 1, fls. 73/76).
No depoimento prestado pelo sargento Romário Teixeira de Oliveira, esse militar afirmou
que o capitão Mangiavacchi efetuou disparos propositalmente e, embora não tenha
apontado a arma para algum militar da companhia antes de realizar os disparos, veio a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
fazê-lo com o armamento voltado para frente, sendo que na direção dos tiros existiam
militares que poderiam ser atingidos, o que de fato veio a ocorrer. Declarou, ainda, que
ouviu o capitão Mangiavacchi efetuar uma contagem decrescente, de 05 a 01, para que
os militares saíssem do local antes de realizar os disparos.
Consigne-se que, inicialmente, o ofendido não foi submetido a exame de corpo de delito,
constando dos autos apenas relatório médico elaborado no Hospital Medicina dos Olhos,
atestando "hemorragia intrarretiniana e subretiniana, com pequena rotura em retina
inferior". (Evento 1, fls. 27):
A requerimento do Ministério Público Militar (Evento 10), foi realizado laudo de exame
médico complementar, no qual foi registrado: "paciente com rutura retiniana já tratado
com laser. Precisa de acompanhamento anual. Apresenta perda permanente de 10 graus
de campo visual superior temporal pelo tratamento com laser" (Evento 52, fls. 15/18 do
pdf).
Conforme informado no Evento 61, o ofendido permaneceu afastado do serviço por oito
dias, muito embora tenha afirmado que "parou de trabalhar por um mês e meio (45 dias)
e depois voltou ao normal" (Evento 1, fls. 52).
Dessa forma, o ora denunciado, ao efetuar intencionalmente disparos com arma de
paintball, agindo sem observância do dever de cuidado objetivo e previsibilidade do
resultado, quando do manuseio do armamento, desprezando procedimentos elementares
de segurança, incorreu na prática do delito de lesão corporal culposa.

Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:

Solução de sindicância (evento 1, documento 1, fls. 10/11 [PDF completo dos autos], do IPM nº 7000245-
●
38.2020.7.02.0002);
Relatório Médico do Hospital Medicina dos Olhos (evento 1, documento 1, fl. 31, do IPM nº 7000245-
●
38.2020.7.02.0002);
Verificação de defeitos do marcador tippmamm 98 custom: falta de stop ball e pressão de FPS acima do
●
permitido (280Fps) sem cronagem (evento 1, documento 1, fl. 32, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002);
Termo de Inquirição do Ofendido (evento 1, documento 1, fls. 55/56, do IPM nº 7000245-
●
38.2020.7.02.0002);
Termos de Inquirições de Testemunhas (evento 1, documento 1, fls. 63/64; 65/66; 71/72, do IPM nº
●
7000245-38.2020.7.02.0002);
Interrogatório do Indiciado (evento 1, documento 1, fls. 77/80, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002);
●
Relatório do IPM (evento 1, documento 2, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002);
●
Solução do IPM (evento 1, documento 3, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002);
●
Laudo de Exame Médico Complementar, relatórios, exames e receituários médicos (evento 52, fls.
●
312/320, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002);
Informações de que o ofendido foi consultado por militar médica da própria OM, em 29/8/2019, sendo
●
dispensado verbalmente por 8 (oito) dias, não havendo registro de dispensa médica superior a 30 (trinta)
dias (evento 61 do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002);
Relatório Médico do Hospital Militar de Área de São Paulo; Laudo do oftalmologista do Hospital dos Olhos
●
de Barueri; fotos do olho lesionado, da mão inchada e em condições normais; e conversas entre a vítima e
os colegas de trabalho Sd Marcos Alves e Sd Antony (evento 75 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002);
Folha de Alterações e documentação nosológica da vítima (evento 114 da APM nº 7000033-
●
80.2021.7.02.0002);
Laudo Pericial (croqui do local dos fatos), objetivando elucidar a dinâmica dos acontecimentos e
●
estabelecer a distância entre o acusado, o bebedouro e o local onde a vítima foi ferida (evento 128 da APM
nº 7000033-80.2021.7.02.0002);
Laudo Pericial, objetivando constatar se existiu ou não lesão na mão da vítima, à época dos fatos, e se
●
teria sido causada por um marcador de paintball (evento 141 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002); e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
Laudo Pericial Complementar (croqui do local dos fatos) (evento 147 da APM nº 7000033-
●
80.2021.7.02.0002).

A Denúncia foi recebida em 28/1/2021 (evento 1, documento 3, da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002) e
o acusado foi devidamente citado (evento 16 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
O Dr. Marcus Vinicius de Souza Andrade foi constituído pelo ofendido e requereu habilitação no processo
(eventos 47 e 48 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002), não tendo o MPM se oposto à solicitação,
desde que observados os art. 65 a 68 do CPPM, que tratam dos limites da intervenção do ofendido no
processo (evento 56 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002). O pedido de habilitação foi deferido (evento
58 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
A Defesa requereu que fosse oficiado ao 2 ̊ Batalhão de Polícia do Exército para fornecer a pasta médica
da vítima (evento 52 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002). Além disso, juntou imagens de conversas
entre o acusado e o ofendido, com a finalidade de demonstrar a preocupação daquele com o ocorrido e o
tratamento médico custeado (evento 55 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002). O pleito foi deferido e a
documentação foi juntada aos autos (eventos 58 e 114 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
A vítima Igor Luis Benvindo de Oliveira foi inquirida em Juízo. A pedido da acusação, foram ouvidas as
testemunhas 3 ̊ Sgt Romário Teixeira de Oliveira, Sd Matheus da Silva Souza e Sd Valdir Nascimento
Júnior. O advogado constituído arrolou e foram ouvidas as testemunhas 3 ̊ Sgt Lucas Garcia Silva e
Thyago de Carvalho Nascimento e o denunciado foi qualificado e interrogado (eventos 77/83 da APM nº
7000033-80.2021.7.02.0002).
Ato seguinte, o assistente de acusação procedeu à juntada de relatório médico do Hospital Militar de Área
de São Paulo; de laudo do oftalmologista do Hospital dos Olhos de Barueri; de fotos do olho lesionado, da
mão inchada e em condições normais; e de conversas entre a vítima e os colegas de trabalho Sd Marcos
Alves e Sd Antony (evento 75 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa solicitou a realização de perícia local para elucidar a dinâmica dos
fatos, a distância entre o acusado, o bebedouro e o local onde a vítima se machucou, bem como
esclarecimentos sobre a troca de lugar do bebedouro. Ainda, em razão das fotos apresentadas pelo
assistente de acusação, pleiteou a nomeação de perito para verificar a existência ou não de lesão na mão
da vítima por ocasião dos fatos (evento 91 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002). Os pedidos foram
deferidos (evento 95 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002) e a respectiva documentação juntada ao
processo (eventos 128 e 141 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
De seu turno, o Parquet Militar nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (evento 93 da APM nº
7000033-80.2021.7.02.0002).
A Defesa pugnou pela complementação do croqui, apontando os seguintes quesitos: i) se o local dos fatos
era utilizado comumente no final da instrução diária; ii) se, em caso do tiro ser realizado do local
apontado pela versão do ofendido, a pessoa mais próxima do balcão existente em frente à área em que
acontecia a instrução conseguiria visualizar o ocorrido, inclusive a posição do ofendido e do acusado; iii) o
potencial lesivo do tiro com marcador de paintball, especialmente sobre a possibilidade de eventual
vergão ou hematoma não ser notado imediatamente, admitindo-se que a distância entre o bebedouro e o
acusado era de, aproximadamente, 10 (dez) metros; iv) se, nas versões 5.1, 5.2 e 5.4, é possível
visualizar, com antecipação, a evitar o tiro, a saída repentina do acusado de trás da pilastra apontada,
diante do campo de visão oferecido (evento 133 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002). O pedido foi
deferido (evento 138 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002), e a complementação do Laudo Pericial foi
acostada aos autos (evento 147 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial afirmou restarem demonstradas a materialidade e a autoria
delitivas, pelo que pugnou pela condenação do agente, nos termos da exordial (evento 158 da APM nº
7000033-80.2021.7.02.0002).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
O assistente de acusação Dr. Marcus Vinícius Souza Andrade declarou não desejar apresentar alegações
(evento 159 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
Por seu turno, a Defesa constituída levantou a ausência de previsibilidade do resultado por parte do
acusado, que, sequer, notou a situação de risco, pugnando pela absolvição com fulcro no art. 439, b, do
CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal (evento
164 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército, por maioria (4x1), julgou procedente a exordial, para
condenar ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, como incurso nas sanções do art. 210, §1 ̊, do CPM, à pena de
2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, convertida em prisão, com o regime prisional inicialmente
aberto para eventual cumprimento, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito
de apelar em liberdade (evento 190 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 29/9/2021 (evento 192 da APM nº 7000033-
80.2021.7.02.0002), tendo sido o MPM intimado em 2/10/2021 e a Defesa em 10/10/2021 (eventos 196 e
198 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
Em 13/10/2021, ADILSON MANGIAVACCHI FILHO interpôs tempestiva Apelação (evento 199 da APM nº
7000033-80.2021.7.02.0002). Em suas Razões, asseverou que, somente após a dispersão dos militares, o
recorrente municiou o marcador, para fins de teste, sendo que a vítima, nesse momento, já deveria estar
dentro do alojamento. Sustentou a ausência de qualquer disparo em direção ao bebedouro, mas apenas
visando a parte externa do pavilhão, em direção às árvores, não havendo possibilidade de prever que
alguém estaria no local, que era utilizado para testes de marcador de paintball, conforme relato
testemunhal. Aventou, pois, a inexistência de previsibilidade do resultado, situação essa capaz de afastar
o delito culposo, mormente em razão de seu campo de visão. Alfim, alegou a necessidade de realização
de meio de prova que pudesse comprovar o potencial lesivo do tiro a 10 (dez) metros da mão da vítima,
pelo que, diante de dúvida razoável quanto à sua culpabilidade, pleiteou a absolvição (evento 206 da APM
nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
Em Contrarrazões, o Parquet pediu a mantença do Decisum atacado, alegando que o agente, em local
completamente inadequado para tal, acionou o gatilho da arma de paintball na direção em que os
soldados se concentravam após o término do expediente, possuindo plena consciência dos problemas
que o armamento apresentava (evento 209 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002).
Nesta instância, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, em Parecer no
evento nº 6, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta por ADILSON MANGIAVACCHI FILHO contra a Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de detenção, convertida em prisão, como incurso nas sanções do art. 210, §1 ̊, do CPM, com o
regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.
Razão desassiste ao apelante.
Consta dos autos que, em 29/8/2019, por volta

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
das 16h30, o recorrente fazia a leitura do aditamento, a fim de que os militares tomassem conhecimento
da escala de serviço. Durante o procedimento, o 3 ̊ Sgt Romário Teixeira de Oliveira retornou ao Batalhão
carregando consigo o marcador Tippmamm 98 Custom (arma de paintball) que havia sido levado, por
determinação do próprio acusado, à sociedade empresária Caserna Paintball, devido à apresentação de
problemas na arma.
Com o fim da leitura do aditamento e o término do expediente, o mencionado graduado entregou o
armamento ao apelante, explicando-lhe os defeitos que foram constatados pela empresa. O acusado
começou a manusear a arma, enquanto o Sd Igor Luís Benvindo de Oliveira havia acabado de beber água
no bebedouro e se dirigia ao alojamento, na companhia do Sd Matheus da Silva Souza. Apontou a arma
em direção aos soldados da Companhia, embora não tenha mirado em algum em especial, mostrando
que estava com o armamento em suas mãos e fazendo uma brincadeira de contagem regressiva
decrescente, de 5 (cinco) a 1 (um), para que os soldados se dirigissem rapidamente ao alojamento para
se trocarem e serem liberados.
Sucedeu que o Sd Igor Luís Benvindo de Oliveira restou atingido pelo sujeito ativo, em um primeiro
momento, na mão esquerda, e correu para se abrigar em uma das pilastras do hall da Companhia de
Escolta e Guarda, enquanto o colega saiu em direção ao banheiro. Na sequência, o agente disparou em
direção às árvores que ficam em frente à Companhia, vindo a atingir o ofendido em seu olho
esquerdo/nariz, quando saiu de trás das pilastras, próximo à escada da Companhia. Ao se deparar com o
resultado provocado, socorreu imediatamente a vítima, sendo auxiliado por outros militares presentes.
Inegável ser a ação cometida pelo réu típica e antijurídica, e ele culpável.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos em face dos seguintes documentos
e provas produzidas: (i) Relatório Médico do Hospital Medicina dos Olhos (evento 1, documento 1, fl. 31,
do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002); (ii) verificação de defeitos do marcador tippmamm 98 custom
(evento 1, documento 1, fl. 32, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002); (iii) Laudo de Exame Médico
Complementar, relatórios, exames e receituários médicos (evento 52, fls. 312/320, do IPM nº 7000245-
38.2020.7.02.0002); (iv) Informações de que o ofendido foi consultado por militar médica da própria OM,
em 29/8/2019, sendo dispensado verbalmente por 8 (oito) dias, não havendo registro de dispensa médica
superior a 30 (trinta) dias (evento 61 do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002); (v) Relatório Médico do
Hospital Militar de Área de São Paulo; Laudo do oftalmologista do Hospital dos Olhos de Barueri; fotos do
olho lesionado, da mão inchada e em condições normais (evento 75 da APM nº 7000033-
80.2021.7.02.0002); (vi) Folha de Alterações e documentação nosológica da vítima (evento 114 da APM
nº 7000033-80.2021.7.02.0002); (vii) Laudo Pericial (croqui do local dos fatos), objetivando elucidar a
dinâmica dos acontecimentos e estabelecer a distância entre o acusado, o bebedouro e o local onde a
vítima foi ferida (evento 128 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002); e (viii) prova testemunhal e
interrogatório do agente.
No Relatório Médico do Hospital Medicina dos Olhos (evento 1, documento 1, fl. 31, do IPM nº 7000245-
38.2020.7.02.0002), verificou-se a existência de trauma contuso de alta energia em região nasal à
esquerda e em olho esquerdo por projétil plástico, o que apresentou diminuição da acuidade visual no
referido olho. Realizado o exame oftalmológico, observou-se hemorragia intrarretiniana e subretiniana,
com pequena rotura em retina inferior, sendo realizada fotocoagulação a laser em área de rotura sem
intercorrências. CID: H35.0 - Retinopatia traumática; S05.1 Contusão do globo ocular.
O Laudo de Exame Médico Complementar do Hospital Militar de Área de São Paulo (evento 52, fls.
312/320, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002), por sua vez, concluiu ter a vítima apresentado o
diagnóstico CID: H33.3; embora o paciente não tenha limitação para as atividades militares, estando apto
para o serviço do Exército, o prognóstico é de rotura retiniana já tratada com laser, necessidade de
acompanhamento anual e perda permanente de 10 graus de campo visual superior-temporal pelo
tratamento com laser.
Já o Laudo do oftalmologista do Hospital dos Olhos de Barueri (evento 75 da APM nº 7000033-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
80.2021.7.02.0002) descreveu que o olho esquerdo do ofendido apresentava o disco óptico com
escovação fisiológica, marcas de fotocoagulação na região temporal inferior e nasal, estabelecendo a
existência de escotoma arqueado na região inferior. CID: H35.0/S05.
Não bastasse, consta dos autos fotos do nariz/olho lesionado, da mão inchada e em condições normais
(evento 75 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002), além de outros relatórios e prescrições médicas
relativas à vítima.
Sem embargo de não haver exame de corpo de delito confirmando a lesão na mão esquerda do ofendido
causado pelo tiro de paintball, houve a juntada da imagem mencionada acima e a confirmação da prova
oral produzida em Juízo.
Daí a comprovação da materialidade criminosa.
No tocante à autoria, a prova testemunhal, somada à parcial confissão do agente (ambas abaixo
analisadas), corroborou a versão do ofendido, no sentido de ter sido atingido, por duas vezes, por
ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, que se valeu para tanto do marcador tippmamm 98 custom (arma de
paintball).
Estabelecidas tais premissas, passa-se ao exame das teses suscitadas pela Defesa constituída.
Inicialmente, alegou que, somente após a dispersão dos militares, o recorrente teria municiado o
marcador, para fins de teste, sendo que a vítima, nesse momento, já deveria estar dentro do alojamento,
e não fora dele.
Ora, na hipótese de admissão de tal justificativa, estar-se-ia acolhendo a rechaçada compensação de
culpas. Sabe-se que, no Direito Penal, a culpa do sujeito ativo não é capaz de ser anulada pela do sujeito
passivo, dado o caráter público da sanção penal.
Além disso, entendo não ter agido com culpa o ofendido que, imediatamente após a leitura do
aditamento e o término do expediente, dirigiu-se ao bebedouro para atender sua necessidade básica de
hidratação. O então Sd Igor Luis Benvindo de Oliveira foi tomar água em momento adequado, quando já
encerrado o expediente de trabalho. No mais, ainda que eventualmente se admitisse certo grau de culpa
da vítima, não se trataria de culpa exclusiva, mas de compensação de culpas, sabidamente vedada no
Direito Criminal.
Conforme aventado na Sentença vergastada, caminhava "a crença dos recrutas de que não seriam
rechaçados do local com o uso de arma não letal, por superior que usava conscientemente uma arma
defeituosa".
Noutro giro, sustentou a Defesa a ausência de disparo em direção ao bebedouro, mas apenas visando a
parte externa do pavilhão, em direção às árvores, não havendo, por isso, possibilidade de previsão de
que alguém estaria no local que era utilizado para testes de marcador de paintball. Concluiu, pois, pela
ausência de previsibilidade do resultado, um dos requisitos do delito culposo.
Não há como acatar a tese defensiva. Isso porque a atuação imprudente e previsível do agente operou-se
em várias frentes distintas: uso de arma sabidamente defeituosa; utilização de arma paintball em
brincadeira; disparo em local inapropriado e onde ainda havia militares transitando.
O Laudo Pericial (croqui do local dos fatos) (evento 128 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002) analisou
o evento sob 4 (quatro) perspectivas diferentes, assim explicitadas no Decisum atacado, in verbis:

O Cap Mangiavacchi, por meio de videochamada, assistido por seu defensor, informou à
posição em que se encontrava no dia dos fatos, o distanciamento entre ele e a vítima e
entre ele e o bebedouro da Companhia de Escolta e Guarda. O local indicado foi o
corredor externo da Companhia de Escolta e Guarda. Entre o oficial e o ex-soldado,
mediu-se 24,77m, estabeleceu-se o campo de visão do Cap Mangiavacchi e a distância

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
dele para o bebedouro de 10,61m.
O ex-Sd Luís Oliveira relatou sua posição e a do Cap Mangiavacchi no dia do ocorrido,
sendo o local o corredor interno da Companhia de Escolta e Guarda. Foi aferido o
distanciamento de 15,67m entre os dois, estabeleceu-se o campo de visão do Cap
Magiavacchi, sendo que a distância deste ao bebedouro foi de 9,6m.
O 3 ̊ Sgt Garcia Silva indicou a posição do ex-Sd Luís Oliveira e do Cap Mangiavacchi,
sendo o local o corredor externo da Companhia de Escolta e Guarda. Foi feita a medição
do distanciamento, ficando em 26,1m, estabelecendo-se o campo de visão do Cap
Mangiavacchi e a distância deste para o bebedouro, perfazendo 10,31m.
O 3 ̊ Sgt Romário Teixeira de Oliveira aduziu a posição do ex-Sd Luís Oliveira e do Cap
Mangiavacchi, tratando-se do corredor externo da Companhia de Escolta e Guarda. O
distanciamento entre os envolvidos foi de 22,18m, sendo apresentado o campo de visão
do Cap Mangiavacchi e a distância dele para o bebedouro (10,25m).

Produzido a partir de requerimento defensivo, o Laudo Pericial Complementar (croqui do local dos fatos)
(evento 147 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002) asseverou que o local dos fatos era utilizado
comumente no final da instrução diária e que, se o tiro fosse realizado do local apontado pela versão
do ex-Sd Luís Oliveira, a pessoa mais próxima do balcão existente em frente à área em que ocorria a
instrução não conseguiria visualizar todo o ocorrido, inclusive a posição do ofendido e do acusado. Sobre
a possibilidade de visualizar com antecipação a saída repentina de trás da pilastra apontada no campo de
visão, aduziu não caber à perícia se manifestar sobre quesito subjetivo.
De seu turno, a verificação de defeitos do marcador tippmamm 98 custom constatou o seguinte: falta
de stop ball e pressão de FPS acima do permitido (280Fps) sem cronagem (evento 1, documento
1, fl. 32, do IPM nº 7000245-38.2020.7.02.0002). A análise da arma por empresa especializada foi
determinada pelo próprio apelante, que tomou imediata ciência dos problemas técnicos anteriormente
aos disparos efetuados.
Desse modo, caberia a qualquer homem standard, com inteligência mediana, a previsibilidade do
resultado, dada a existência de brincadeira com arma de paintball sabidamente defeituosa e em local
completamente inapropriado para tanto.
Nesse sentido, também a prova oral pode assegurar a presença dos requisitos do crime culposo (conduta
voluntária; violação de dever objetivo de cuidado; resultado naturalístico involuntário; nexo causal;
tipicidade; previsibilidade objetiva e ausência de previsão), especialmente no tocante à previsibilidade
objetiva.
A propósito, a vítima Igor Luis Benvindo de Oliveira (evento 77 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002)
declarou o seguinte:

Confirmou os depoimentos prestados em sede de sindicância e IPM. No dia 29 de agosto
de 2019, por volta de 16h30min, estava tendo o aditamento ao Boletim, que é onde veem
a escala de serviço, as missões. Depois, o Cap Mangiavacchi fez uma brincadeira
com uma arma de paintball. Era costume do acusado brincar com arma, spray
de pimenta ou algo do tipo. O capitão estava com o armamento, que era do
Batalhão, que tinha voltado de conserto. Fez uma contagem decrescente de 5
(cinco) até 1 (um). Alguns colegas subiram ao alojamento. Não tinha prestado atenção,
indo beber água com o colega M. Souza. Depois, o colega se tocou, saindo correndo.
Virou-se sentido alojamento, vindo o primeiro disparo, que foi na mão esquerda,
perto da lixeira da Companhia. O réu estava apontando a arma para vários

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
lugares, alguns militares. Foi atingido pelas costas. Foi se abrigar entre as
pilastras da Companhia. Foi tentar sair e subir ao alojamento, vindo o segundo
disparo entre o nariz e o olho. No segundo disparo, virou-se um pouco, não vendo,
com clareza, para onde o acusado estava apontando. Na mão, ficou um inchaço e
um pouco esverdeado, inclusive com fotos. Teve sequela na visão periférica. O
socorro foi prestado por pessoas ao redor (Sd Valdir, Sgt Garcia, Sgt R. Teixeira, o Sgt
Gonçalves Melo e o próprio Cap Mangiavacchi). Foi o único atingido. Na sequência, foi
para a FSB do Batalhão pelo R. Teixeira e o Mangiavacchi, sendo feito os primeiros
socorros. A Ten Mamy não podia fazer nada, devido ao inchaço. Queria encaminhá-lo para
o HMASP. O Cap Mangiavacchi achou melhor levar o depoente para o hospital particular
HMO, perto do Batalhão, pois iria demorar no HMASP. O Cap Mangiavacchi pagou a
despesa. Em 30 de agosto de 2019, foi para outra clínica em São Paulo, tendo o acusado
feito o pagamento da despesa também. Depois, acredita que tenha sido o Exército, pois
passou ao Fusex. O acusado perguntava ao depoente como estava durante o tratamento.
O Cb Carvalho o acompanhava nas consultas, por determinação do Cap Mangiavacchi.
Depois dos dois meses, o Cap Mangiavacchi não mais perguntou como o depoente estava
se sentindo. Passava por consultas de rotina. A alta ocorreu depois dos dois meses. Não
sabe por qual motivo tenha sido dispensado pelo Exército. Acredita que tenha sido por
corte de vagas que teria no decorrer do ano. A maioria da turma do depoente foi embora.
Atualmente, só faz consultas anuais. Hoje, a visão não é perfeita como antes. A
visão periférica está turva, sentindo flashes na parte noturna e pontinhos
pretos entre a visão esquerda, na parte frontal. Em relação ao ferimento da
mão, não teve maiores consequências. Muitas pessoas disseram que foi uma
brincadeira que passou dos limites, uma brincadeira maldosa. Na sindicância, foi
para alegar se foi acidente de serviço ou não. Foi respondendo as perguntas feitas. No
IPM, as perguntas eram diferentes. O exame foi feito no HMO. Depois disso, fez um
exame para ver como estava a retina. Após, foi averiguado uma possível rotura, tendo
que fazer um tratamento a laser, acreditando que o Exército tenha pago. Foram 40
(quarenta) segundos entre um disparo e outro. Não sabe se a arma voltou da
manutenção consertada. Depois do tratamento a laser, recebeu alta, pois foi eficaz, não
havendo a ruptura da retina. Depois do HMO, foi ao HMASP, tendo o médico dito que
ficaria uma sequela permanente. Isso consta no anexo H do 2 ̊ BPE. Ficou afastado do
serviço em razão do ferimento no olho por um mês e meio/dois meses. Estava fora da
Escala de Serviço, mas ia ao expediente. Foi licenciado há um mês, em março de 2021.
Até onde sabe, permanecerá com a sequela. Ficou dois anos no Exército, sendo
licenciado. Antes de entrar no 2 ̊ BPE, o acusado já era de lá. O pessoal sempre
relatava que o acusado fazia essas brincadeiras com gás lacrimogêneo, spray
de pimenta, tendo visto isso na prática, ao se tornar da mesma Companhia
dele. A distância entre o bebedouro e o local em que foi atingido é de três metros/três
metros e meio (segundo disparo). Em relação ao primeiro disparo, era de um metro a um
metro e meio. (Grifos nossos.)

Da prova testemunhal, por sua vez, colhem-se os seguintes relatos:
3 ̊ Sgt Romário Teixeira de Oliveira (evento 78 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002):

Disse que os depoimentos anteriores estão corretos. Presenciou os fatos. Estava do
lado do capitão Mangiavacchi. O acusado executou os disparos de arma de
paintball em direção ao soldado atingido. O acusado estava manuseando a arma,
quando o depoente retornou com a arma, entregando-a na mão do capitão, após ter

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
levado para fazer um orçamento, de modo que fosse verificado os problemas. O
depoente estava explicando para o acusado e para o Sargento Garcia Silva
sobre os defeitos da arma, entregando algumas bolinhas de paintball. O
capitão colocou as bolinhas no marcador de paintball. Os soldados estavam
subindo para o alojamento depois da formatura da Companhia, tendo o acusado
feito uma contagem regressiva para que subissem e, com a arma em direção
aos soldados, efetuou os disparos. O marcador de paintball estava com a
pressão desregulada, acima do recomendado, e a arma tinha um problema na
peça chamada stop ball, que impede que saia mais de uma bolinha de tinta
quando se faz mais de um disparo. O capitão estava ciente. O capitão fez a
contagem regressiva para que os soldados saíssem do hall da Companhia e
subissem para o alojamento. O acusado queria agilidade. Não se recorda se o único
que parou para beber água foi o Sd Igor. O segundo disparo foi logo em seguida. Foi a
primeira vez que viu pessoalmente isso. Não sabe se outros militares já presenciaram o
capitão agir assim com outros armamentos. O acusado, ao se deparar que atingiu o Igor,
foi correndo em direção ao militar, verificando que tinha acertado o olho do soldado,
levando-o à enfermaria do Batalhão. Depois, foi conduzido ao Hospital dos Olhos. Não
sabe se o capitão teve alguma movimentação, pois, após os fatos, foi transferido de
Companhia. O pessoal comentava que foi uma brincadeira de mau gosto. O
único atingido foi o Sd Igor, na mão e no olho. Confirma que o acusado apontou
a arma na direção em que os soldados estavam se deslocando. A arma estava
direcionada para a frente; não sabe em quais regiões do corpo, pois estava
conversando com um outro sargento. Os disparos foram em seguida. O cano estava
voltado na direção dos soldados. O acusado não fez pontaria. Quando o capitão
colocou as bolinhas no marcador, avisou que não seria o caso, assessorando o
acusado. Confirma que os disparos foram intencionais e que o acusado fez a
contagem para que os soldados se dispersassem mais rapidamente. O
Mangiavacchi costumava, regularmente, fazer brincadeira com granada de
lacrimogêneo, jogando no alojamento dos soldados, fora do horário de
instrução. A distância entre o bebedouro e o local em que o soldado foi atingido era em
torno de cinco metros. Entregou o armamento sem as bolinhas de paintball. Isso
foi antes da contagem regressiva. (Grifos nossos.)

Sd Matheus da Silva Souza (evento 79 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002):

Falou que o depoimento prestado em sede de inquérito estava certo. Estava no quartel,
no dia do incidente. Após a leitura do aditamento, o depoente e o Sd Luís
Oliveira foram tomar água. Nesse momento, o capitão estava com o armamento
de paintball. Não viu em que direção o acusado estava apontando. Não se recorda da
contagem regressiva. Saiu correndo em direção ao banheiro. O capitão mandou subirem
para o alojamento e colocarem o paisano. Escutou mais de um disparo. O Sd Luís
Oliveira foi atingido, estando próximo ao bebedouro. Ao olhar para trás, viu o Sd
Luís Oliveira sendo socorrido pelo plantão da hora, chegando o capitão em seguida. Após,
recebeu a ordem para subir ao alojamento. Depois, não mais sabe o que ocorreu.
Continua servindo no Batalhão. Depois dos fatos, houve comentários de que o capitão
tinha acertado o Luís Oliveira com o armamento. O acusado era brincalhão, lançava
spray de pimenta e gás lacrimogêneo na Companhia. O gás lacrimogêneo e o
gás de pimenta, em determinadas ocasiões, não faziam parte de instruções. Já
presenciou isso. A relação entre o acusado e os soldados era tranquila. Não sabe quem
custeou o tratamento do militar Luís Oliveira. (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b

Sd Valdir Nascimento Júnior (evento 80 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002):

Confirmou o depoimento prestado na fase de inquérito. Estava de plantão na Companhia,
sendo feita a leitura do aditamento sobre os militares que estariam de serviço no dia
seguinte. A Companhia fez a reunião, a formatura. O Capitão Mangiavacchi pegou a
arma de paintball de um sargento e fez uma contagem regressiva de 5 (cinco) a
1 (um), sendo ele a autoridade máxima do momento. Salvo engano, o sargento
ainda falou: "Capitão, está forte a pressão", tendo o Mangiavacchi dito que só
ia brincar com os militares. Com a contagem, alguns militares saíram correndo,
outros foram beber água, tendo o Luís Oliveira ficado por último para beber
água. Na hora que o Luís Oliveira correu, o acusado acertou a mão e depois o
olho do ofendido. O depoente ajudou o ofendido a se levantar e o capitão socorreu o
Luís Oliveira para a FSB, enfermaria do Batalhão. Viu o momento em que o
Mangiavacchi disparou o primeiro tiro, apontando para os militares. O acusado
não fez mira. O cano estava virado para a frente. Depois, o Mangiavacchi levou o
Luís Oliveira para uma clínica de Olhos. Salvo engano, a despesa foi paga pelo capitão.
O Mangiavacchi fazia uso de spray de pimenta e de gás lacrimogêneo na
instrução. Os militares brincavam com o Luís Oliveira, chamando-o de "zolinho". Era algo
entre os soldados. Em virtude do acidente, acha que o Mangiavacchi foi transferido para
Brasília. Não sabe o motivo do licenciamento do Luís Oliveira. No momento, o depoente
era o Plantão da Hora, ficando no hall, ao lado da tropa. Ficou de um metro a um
metro e meio do Capitão Mangiavacchi e do Sgt Teixeira. Depois, estava
andando para ver a Reserva de Armamento, que é próxima ao banheiro e à
escada para o alojamento, ocasião em que o capitão deu o segundo tiro,
atingindo o Luís Oliveira, que corria para o alojamento. Já presenciou o acusado
fazer brincadeira com gás lacrimogêneo e spray de pimenta fora da instrução. A
distância entre o capitão e o soldado atingido era de, aproximadamente, cinco/seis
metros. O acusado, primeiramente, apontou o armamento ao chão, estando os militares
correndo. Na hora em que o Luis estava bebendo água, o acusado falou: "corre
Luis", atingindo a mão do soldado. O outro disparo não conseguiu ver. A distância
entre o bebedouro e o capitão era de dois metros. (Grifos nossos.)

3 ̊ Sgt Lucas Garcia Silva (evento 81 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002):

Confirmou o depoimento da sindicância. No dia, foi trazido o marcador de paintball para
avaliação. Pediram assessoria para um civil. Quando chegou com o R. Teixeira,
verificaram se estava funcionando ou não. O armamento tinha defeito no speed ball,
deixando sair mais de uma munição do marcador e o gatilho estava com problemas. O
Sgt R. Teixeira passou o armamento para o acusado. O sargento avisou ao
Mangiavacchi que o marcador estava com problemas. O acusado estava avaliando
o que havia sido feito na arma. Só se lembra de a arma ter disparado. Acredita que as
bolinhas tinham vindo do próprio civil. Não viu se o capitão botou as bolinhas na arma.
Não escutou contagem regressiva. Estava chegando ao encontro do R. Teixeira e do
capitão. Ouviu o barulho do disparo. Estava de costas para o capitão, conversando com
outro soldado. Após o aditamento ao Boletim, a ordem era para que os militares fossem
ao alojamento se trocar, indo para casa. Sempre pediam para que fizessem o mais rápido
possível, para não atrasar o pronto do Batalhão. Não escutou o acusado falar para irem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
mais rápido. Podem ter saído dois marcadores em um único instante. Só escutou um
disparo. Acredita que, nesse único disparo, tenham saído duas bolinhas. Socorreram o
Luís Oliveira para o FSB do Batalhão. Nunca soube de brincadeira do acusado com gás
lacrimogêneo, spray de pimenta. Não conseguiu enxergar militar na visão do capitão.
Aquele local não era utilizado para testar a arma de paintball. No campo de visão
do depoente, havia quatro militares. Os soldados já haviam subido no alojamento. No
local, havia marca de paintball bem antiga. A distância entre o bebedouro e o local em
que o soldado foi atingido era de cinco/seis metros. Não viu o capitão apontando a arma
em direção aos militares e efetuando um disparo intencional. Ouviu o Sgt Teixeira
alertar ao capitão que a arma estava com excesso de pressão. Não viu o capitão
municiando o armamento. Se o armamento fosse apontado para o chão, ao acionar o
gatilho, batendo a bolinha no chão, ela poderia estourar ou ricochetear e acertar o rosto
de militar, pois as bolinhas são fabricadas industrialmente, não apresentando
consistência. (Grifos nossos.)

Thyago de Carvalho Nascimento (evento 82 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002):

Confirmou o depoimento prestado em sede de sindicância. O fato ocorreu no horário do
fim de expediente. Estava na Sargenteação. O capitão tinha pedido para todos subirem,
trocarem-se, sendo dado o toque de liberação. Não viu os fatos. Ouviu que o acusado
liberou todos para irem embora. Não escutou contagem regressiva. Ouviu, também, o
barulho de um disparo e o pessoal atordoado. Ao se levantar da cadeira, viu pessoas
pegando o soldado e levando para o FSB do Batalhão. A distância da Sargenteação e o
hall da Companhia era de, aproximadamente, cinco metros. Não ouviu a sequência de
tiros. Geralmente, os capitães do Batalhão fazem atividades. O acusado era muito ativo.
Com a Sargenteação, o acusado tinha amizade. Nunca soube de brincadeiras com gás
lacrimogêneo e gás de pimenta fora da instrução. O Capitão Mangiavacchi sempre foi
bastante profissional com os soldados e a Companhia. O acusado montou pista esportiva
dentro do Batalhão. Sempre fazia atividades. Naquele local, não é feito teste de
armamento de paintball. Pelo que sabe, o armamento da manutenção foi passado para
o capitão para verificar se estava bom. Sobre o tratamento, acompanhou quase todas as
consultas do ofendido. As outras, o capitão solicitava que alguém da Sargenteação
acompanhasse o Luís Oliveira, sendo o depoente destacado para auxiliar o soldado. Ia no
carro particular do Mangiavacchi. Para passar em um médico específico, pegavam uma
carta do Fusex. Em várias ocasiões, o capitão pagava o Uber para pegar o Luis.
Geralmente, as consultas são em horário comercial. Não há previsão para o Sargenteante
acompanhar a consulta de militares. O certo era ser um militar da FSB. Entretanto, o
Batalhão tinha déficits de viatura, militares. Para evitar que o soldado fosse sozinho,
pedia para que alguém da Sargenteação o acompanhasse. Comunicava o capitão das
consultas realizadas. Não sabe se o Comandante do Batalhão tinha ciência. Para sair do
Batalhão, existia uma folha de dispensa. Quem autoriza é o Comandante de Companhia,
que era o acusado. Ao sair com o Luís Oliveira, preenchia os dados necessários. (Grifo
nosso.)

O próprio recorrente, quando qualificado e interrogado (evento 83 da APM nº 7000033-
80.2021.7.02.0002), reconheceu os seguintes fatos: (i) tinha conhecimento acerca do defeito na arma; (ii)
realizou brincadeira dizendo aos militares que estavam conversando no bebedouro que era melhor
saírem logo, pois estava com a arma; (iii) apontou a arma em direção às palmeiras, realizando disparo
para testar o armamento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
Confira-se o relato:

Narrou que estavam planejando na Companhia uma instrução de combate urbano com a
utilização das armas de paintball. Sabiam que as armas estavam com defeito. No
dia, solicitou ao R. Teixeira levar a arma em uma loja civil de paintball para
verificar o que ela tinha, se existia manutenção e quanto ficaria. Isso foi de
manhã. No final da tarde, quando faziam a formatura do final do expediente,
chegou o R. Teixeira. Fez a leitura com a Companhia e liberou os soldados para
se arrumarem e irem para a rua. Lá, sempre tem problema de soldado demorar,
enrolar, o que atrasava todos. Era de costume acelerarem os soldados a se trocarem para
não prejudicarem aqueles que quisessem sair logo à rua. Só sai à rua a Companhia como
um todo. O interrogando estava quase sempre a frente, como Comandante de
Companhia. No dia, alguns ficaram conversando no bebedouro, tendo brincado
dizendo que era melhor saírem logo, pois estava com a arma de paintball. Foi a
hora em que pegou a arma com o Sgt R. Teixeira. Na hora em que falou os cinco
segundos para todos saírem, o armamento não estava com a bolinha. Tinha
ciência que a arma estava descarregada. Fez disparos com a arma apontada para o
chão porque quando atira, ela faz barulho da pressão do gás, mesmo sem estar
carregada. Era brincando, para acharem que a arma estava carregada. Os
soldados saíram da pérgula da Companhia e foram em direção ao alojamento. Virou-se
para conversar com o R. Teixeira, momento em que a arma foi municiada. Não
se lembra se municiou o marcador ou o R. Teixeira. O R. Teixeira falou qual era
o problema da arma, que estava com pressão forte e dando rajada. O
interrogando apontou em direção à rua da Companhia, pois tinham umas
palmeiras, realizando o disparo para testar o armamento. Achou que não havia
soldado por lá, pois foi o que conseguiu observar em seu campo de visão. Na
hora em que fez o disparo, o Sd Luis, provavelmente curioso com o barulho,
saiu de trás de uma dessas pilastras e olhou o que estava acontecendo,
acertando o disparo no olho do soldado, que estava próximo à escada da
Companhia. Esse primeiro disparo não foi visto. Ninguém viu. Socorreram-no na
enfermaria. O interrogando ficou no Hospital com o ofendido até às 20h00. Em
momento nenhum viu o disparo na mão, mas não duvida que tenha pegado uma
outra bolinha, em razão do problema da arma. O soldado estava na escada da
Companhia. Acredita que a distância era de trinta e cinquenta metros. Não foram cinco
metros. Isso é queima roupa. Foram duas fases. A da pérgula e a do teste do
armamento. Na primeira, apertou o gatinho para o chão, ciente que a arma
estava descarregada. Havia uns cinco a seis soldados enrolando ali. Fez o
barulho com a arma descarregada, tendo eles saído em direção ao alojamento.
Quando voltou a falar com o R. Teixeira é que fez o disparo na rua da
Companhia. A bolinha das armas de paintball não é precisa. O disparo, dependendo da
pressão, faz uma curva absurda. As irregularidades da arma não impedem o seu
uso. Foi testar para verificar como o armamento estava. Queria ver a pressão
muito forte que o rapaz da loja falou que existia. Na hora do bebedouro, a arma
estava descarregada. Caso estivesse carregada, acertaria uns quatro ou cinco soldados.
Não fazia brincadeira com gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Só os utilizava nas
instruções. Só era brincalhão com os soldados antigos da Companhia. Assim que ocorreu
o acidente, correram em direção do ofendido, levando-o para a FSB do Batalhão. A
médica do Batalhão não tinha muito o que fazer. A enfermeira limpou o olho, tendo a
médica dito que precisariam ligar para o HMASP. Não conseguiriam atendimento lá. Na
hora, o ofendido estava com o nariz e o olho bastante inchados. Levou-o ao Hospital do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
Olho de Osasco. O médico viu que o olho estava intacto, mas, como o nariz estava
inchado, Luis precisaria voltar para ser avaliado novamente. Arcou com a consulta para
agilizar o atendimento. O médico passou um colírio, transferindo o interrogando o valor
do medicamento ao ofendido. Acredita que, nos dois meses iniciais, a consulta era com o
médico do Hospital do Olho. Lembra que pagou duas consultas. Era demorado para pegar
a guia com o Fusex. O Cb Carvalho conseguiu guia para o ofendido ser atendido pelo
Fusex. Era difícil conseguir viatura e alguém para acompanhar os soldados em consultas.
Eram levados em uma Kombi. No caso do Luis, para evitar que o atendimento se
atrasasse, nem tentava correr atrás de viatura do Batalhão, passando o próprio carro
para o Cb Carvalho levar o soldado nas consultas. Quem autorizava a saída de soldados,
cabos e sargentos era o interrogando, Comandante de Companhia. No início do
expediente do dia seguinte, comentou o que ocorrera com o Comandante do Batalhão,
falando que estava testando o armamento, tendo o disparo atingido acidentalmente, no
olho do soldado. Foi movimentado na véspera de 07 de setembro. Ocorreu em 06 de
setembro. A movimentação não teve nada a ver com os fatos. Estava em vias de ser
publicada. Atualmente, atua em Brasília. Não tem nada contra as testemunhas. Uma ou
outra história não bateu corretamente. Apontou a arma para a frente, para as
árvores da Companhia. Não tinha ninguém na visada do interrogando no
momento do tiro. Não fez pontaria. Só estava querendo ver a pressão da arma.
Não é costume utilizar esse armamento no Batalhão. Nos dois anos em que
comandou a Companhia, não foi uma, duas vezes ou três vezes em que teve que pedir
para o pessoal limpar as árvores, pois estavam manchadas com a marca do disparo de
arma de paintball. A marca não estava há dois, três anos. O pessoal fazia esses disparos
na rua. Nunca foi preso, processado ou teve envolvimento em delegacia policial. Para
teste de armamento, não tinha local apropriado para fazer. Raramente,
testavam o armamento. Nos fundos do Batalhão, tem o estande de tiro, onde
eram feitos para armamento letal. Para armamento não letal, era mais
negligenciado. Na Companhia, são dois metros de corredor, com pilastras ao longo. A
calçada para fora da Companhia tem uns dois metros. As árvores ficam na calçada, a um
metro/um metro e meio das pilastras. É bem na lateral da Companhia. As árvores
estavam a uns dez/quinze metros do interrogando. O ângulo para desviar e pegar no
soldado era bem pequeno. Só fez um disparo com a arma municiada, mas não
sabe quantas bolinhas saíram por causa do problema da arma. Com a arma não
municiada e apontada para o chão, foram vários. Ninguém viu o segundo disparo.
Ninguém viu a mão do ofendido machucada. Na sindicância, não foram apresentadas as
fotos alegadas pelo Sd Luís Oliveira. Nas consultas e nas conversas com o soldado, o Luís
Oliveira não falou nada sobre disparo na mão. Entre sete e dez dias do acidente, o
ofendido tinha voltado ao Batalhão, cumprindo expediente. Isso foi em setembro. Em
2020, o ofendido estava apto para reengajamento. O interrogando ficou no Batalhão até
dezembro de 2019/janeiro de 2020. No período de mais de dezesseis anos de
serviço, já participou de instrução com utilização de arma de paintball (combate
à localidade). Os militares precisam usar máscaras. No momento em que realizou o
disparo, como não havia ninguém na direção, julgou que não haveria problema,
estando segura a situação. Jamais atiraria se tivesse alguém no campo de visão. Após
o acontecido, viu que o local não era 100% (cem por cento) seguro. O objetivo da
contagem regressiva era para o pessoal se agilizar e se arrumar para sair à rua.
Só saíam todos de uma vez. A ordem foi simples, para irem ao alojamento e se
arrumarem. A flexão não era uma punição. Era para implantar reflexo no pessoal para ter
agilidade, tanto é que todos faziam juntos. Em nenhum momento, pagou mensalidade da
faculdade do Cb Carvalho. Não foi quarenta segundos o tempo em que pegou o
armamento e fez o disparo em direção às árvores. Foi, no mínimo, três minutos. (Grifos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:38:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e753b93b
nossos.)

Vê-se, pois, ser plenamente possível ao recorrente prever o perigo decorrente de sua ação, na medida
em que realizou disparos com o armamento em local destinado ao final da instrução diária, na presença
de militares e valendo-se de arma com notórios problemas técnicos.
Portanto, não há que falar em ausência de provas para a condenação. Se dúvida razoável aqui houvesse,
não diria respeito à caracterização do crime culposo, e, sim, seria concernente ao dolo eventual e à culpa
consciente.
Ex positis, nego provimento ao Apelo de ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, para manter inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.